Tribunal: TJSP
Processo: 2285405-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviço. Sistema de água e esgoto. Ação de obrigação de fazer com tutela antecipada. Ausência de pagamento de faturas do passado ao presente, de forma continuada. Tentativa da fornecedora em conceder parcelamento. Realização de vistoria no imóvel da qual ciente o contribuinte e de que o aumento de consumo estar relacionado a vazamento. Prova documental

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviço. Sistema de água e esgoto. Ação de obrigação de fazer com tutela antecipada. Ausência de pagamento de faturas do passado ao presente, de forma continuada. Tentativa da fornecedora em conceder parcelamento. Realização de vistoria no imóvel da qual ciente o contribuinte e de que o aumento de consumo estar relacionado a vazamento. Prova documental suficiente para afastar inversão do ônus da prova ou de haver necessidade de se ir à realização de prova pericial. Vazamento de água no interior do imóvel. Responsabilidade do usuário. Precedentes deste E. Tribunal. Recurso não provido.